Tribunal: TJES
Processo: 5002675-47.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002675-47.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITORIA MOTOCICLETAS LTDA e outros

APELADO: CARLOS ALBANO VARGAS CUSTODIO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA ESTENDIDA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por VITÓRIA MOTOCICLETAS LTDA. e DUCATI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por CARLOS ALBANO VARGAS CUSTÓDIO, julgou extinto o pedido de obrigação de fazer, por perda superveniente do objeto, e parcialmente procedente o pedido indenizatório, reconhecendo responsabilidade solidária das rés e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 7.500,00. As rés insurgem-se contra a condenação por danos morais, defendendo a inexistência de abalo aos direitos da personalidade e, subsidiariamente, requerendo a minoração do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha na prestação de informações sobre os prazos e condições para contratação de garantia estendida configura violação a direito da personalidade, apta a ensejar reparação por danos morais; (ii) estabelecer se o valor fixado na sentença atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teoria da perda de uma chance é aplicável ao caso, diante da frustração de uma oportunidade séria e concreta de contratação da garantia estendida original “Ever Red”, causada por falha informacional das requeridas.

4. A frustração da legítima expectativa do consumidor, gerada por promessa de cobertura superior, não pode ser reduzida a mero aborrecimento cotidiano, tendo em vista a natureza do bem, o vínculo de confiança com o fornecedor e os efeitos sobre a valorização do veículo;

5. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais encontra respaldo no entendimento do STJ, segundo o qual a perda de chance com repercussão concreta configura dano certo e indenizável (REsp 1.291.247/RJ).

6. Entretanto, a existência de cobertura alternativa mitigou os efeitos do dano, justificando a redução do quantum fixado para R$ 1.000,00, quantia suficiente para cumprir a função compensatória, preventiva e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A falha na prestação de informações essenciais sobre prazos para contratação de garantia estendida configura hipótese de responsabilidade civil pela perda de uma chance, com fundamento no abalo a expectativa legítima do consumidor.

2. A indenização por danos morais decorrente da perda de uma chance deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e mitigação do dano, especialmente quando há cobertura alternativa que reduz seus efeitos.

3. A reparação por danos morais não se destina ao mero desconforto ou aborrecimento, mas à frustração de expectativa concreta e séria, com repercussão relevante na esfera jurídica do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 86, 485, IV, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.291.247/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.03.2013; STJ, AgInt no AREsp 1.963.018/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.10.2022; TJES, Apelação 5003252-59.2021.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 25.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER dos recursos interpostos por DUCATI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. e VITÓRIA MOTOCICLETAS LTDA. e, no tocante ao mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto divergente.

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam de recursos de apelação interpostos por VITÓRIA MOTOCICLETAS LTDA e por DUCATI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA em face de r. sentença do evento 9743877, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória movida por CARLOS ALBANO VARGAS CUSTÓDIO, extinguiu o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil quanto ao pedido de extensão da garantia e, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, acolheu o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02-17 do evento 9743881, em resumo, a apelante Vitória Motocicletas Ltda. alega que: (I) “nem sequer alegou o Apelado qualquer dificuldade, constrangimento ou humilhação vivenciados em razão dos fatos narrado, decorrentes de uma situação anormal. Não há que se falar, portanto, em existência de dano moral.” (fl. 06); (II) “Para justificar um verdadeiro abalo moral e psíquico era imprescindível que o Apelado demonstrasse alguma situação, no período de vigência da garantia que ele pretendia ter contratado, em que a garantia ofertada pela Apelante não lhe deu cobertura suficiente e/ou lhe causou transtornos decorrentes disso” (fl. 08); (III) “Mesmo que se considere, hipoteticamente, que a desvalorização da motocicleta na revenda possa causar danos morais, para que esse suposto abalo moral fosse caracterizado, o Apelado deveria ter demonstrado nos autos que teve que revender o veículo por um valor abaixo do valor de mercado, ou que não conseguia um preço justo devido à ausência da garantia estendida” (fl. 10); (IV) “Quando houve necessidade, o Apelado utilizou efetivamente a assistência técnica disponibilizada, como evidenciado pela Ordem de Serviço nº 551 (id. 16362194), e não há conhecimento de qualquer outra situação em que o Apelado tenha buscado a cobertura da garantia Ever Red e que a assistência técnica substitutiva oferecida não tenha sido suficiente para suas necessidades, resultando na frustração de suas expectativas.” (fls. 12-13); (V) “os fundamentos empregados na sentença para justificar a condenação de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) não se sustentam, razão pela qual, caso a configuração da responsabilidade civil da Apelante apta a justificar danos morais seja mantida – o que não se espera –, é imprescindível seja reduzido o valor da condenação” (fl. 16).

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a r. sentença, no sentido de reconhecer a improcedência do pleito indenizatório por danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório.

A Ducati do Brasil Indústria e Comércio de Motocicletas Ltda., nas razões recursais de fls. 03-10 do evento 9743884, em síntese, sustenta que: (I) “As condições básicas para a contratação da garantia estendida Ever Red e a sua cobertura estão expostas de forma clara, adequada e ostensiva no website da Apelante e foram acostadas aos autos pelo próprio Apelado. Lá consta expressamente que o prazo para sua contratação é até 30 dias antes do vencimento da garantia contratual” (fl. 06); (II) “A propósito, totalmente equivocada e desprovida de fundamentação a conclusão da r. sentença recorrida de que a motocicleta teria sido desvalorizada pela não contratação do Ever Red. A contratação do seguro de garantia estendida não se presta a esse fim, mas sim para proteger o cliente contra gastos inesperados e permitir que os reparos necessários sejam feitos na Rede Ducati, sem custo.” (fl. 07); (III) e que “O caso dos autos trata, na pior das hipóteses, de mero dissabor ou aborrecimento da vida cotidiana, que todo homem médio está apto a suportar. Não há que se falar em ofensa à dignidade que pudesse ter causado ao Apelado sofrimento capaz de interferir no seu comportamento psicológico ou provocar desequilíbrio emocional” (fl. 08).

Dessa forma, requer que o recurso seja conhecido e provido para extirpar a indenização ou diminuí-la ao patamar de R$ 2.042,12 (dois mil e quarenta e dois reais e doze centavos).

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01-06 do evento 9743893, o apelado pugna que os recursos sejam desprovidos, uma vez que “para o consumidor, que comprou um produto da DUCATI, comprado inclusive por ser DUCATI, não interessa quem irá fornecer o produto. O autor não teve ciência de que entre a revenda e a fábrica havia esse tipo de diferença no fornecimento do serviço. Para o consumidor, se ele comprou um produto dentro da revenda Ducati é porque tal revenda está habilitada para tal. Se o vendedor errou, lamentamos, mas não se pode penalizar o consumidor sob pena de se esvaziar a proteção constitucionalmente consagrada” (fl. 03).

No evento 9788252, a culta Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira determinou a redistribuição destes autos por prevenção de Câmara, ante o exame pretérito do agravo de instrumento de nº 008292-21.2022.8.08.0000 pelo preclaro Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

No evento 9929105, a coordenadora de Protocolo, Registro e Distribuição certificou a redistribuição deste apelo.

É o relatório. Solicito dia para julgamento, cumpra-se o disposto no art. 934 do CPC.

________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Após analisar detidamente os autos, bem como examinar as razões expostas pelo eminente Desembargador Relator, respeitosamente inauguro divergência pelos motivos a seguir expostos.

Conforme relatado, tratam os autos de recursos de apelação interpostos por DUCATI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. e VITÓRIA MOTOCICLETAS LTDA., insurgindo-se contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, no bojo da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido do autor. Na decisão, reconheceu-se a responsabilidade solidária das requeridas e condenou-as ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.500,00, com fulcro na teoria da perda de uma chance, diante da comprovada falha na prestação de informações essenciais sobre o prazo para contratação da garantia estendida "Ever Red".

O eminente Relator, em seu voto, concluiu por dar provimento aos apelos das requeridas, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a situação narrada configuraria mero aborrecimento, desprovido de potencial lesivo suficiente a ensejar reparação.

Contudo, com a devida vênia, divirjo do posicionamento adotado e voto pela manutenção parcial da sentença, confirmando a aplicação da teoria da perda de uma chance no caso concreto, acolhendo o pedido das requeridas exclusivamente quanto à redução do quantum indenizatório fixado em R$ 7.500,00 para R$ 1.000,00, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade aplicáveis à fixação do dano moral.

A teoria da perda de uma chance encontra amparo no Enunciado 444 da V Jornada de Direito Civil, que estabelece que “a responsabilidade civil pela perda de uma chance não se limita à categoria de danos extrapatrimoniais, pois, conforme as circunstâncias do caso concreto, a chance perdida pode apresentar também a natureza jurídica de dano patrimonial. A chance deve ser séria e real, não ficando adstrita a percentuais apriorísticos”.

Nesse contexto, a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho é clara ao ressaltar que:

“Caracteriza-se [...] quando, em virtude da conduta de outrem, desaparece a probabilidade de um evento que possibilitaria um benefício futuro para a vítima, como progredir na carreira artística ou militar, arrumar um melhor emprego, deixar de recorrer de uma sentença desfavorável pela falha do advogado, e assim por diante. Deve-se, pois, entender por chance a probabilidade de se obter um lucro ou de se evitar uma perda”. (Programa de Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Atlas, 2008, p. 75-76).

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça, no leading case sobre o tema (REsp 1.291.247/RJ), reforçou, por meio do voto do Exmo. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que:

“Na perda de uma chance, há também prejuízo certo, e não apenas hipotético, situando-se a certeza na probabilidade de obtenção de um benefício frustrado por força do evento danoso. Repara-se a chance perdida, e não o dano final.”

No caso dos autos, a falha na prestação de informações por parte da concessionária Vitória Motocicletas, aliada à ausência de diligência do fabricante Ducati do Brasil, privou o autor de obter a garantia estendida Ever Red, cuja contratação era legítima e viável dentro das condições prometidas. Essa chance, concreta e séria, foi frustrada em razão da conduta das requeridas, ensejando, assim, reparação à luz da teoria da perda de uma chance.

Ainda, a alegação de que o autor foi atendido por uma "garantia alternativa" não elide o fato de que a garantia prometida (e contratada) possuía características superiores e assegurava maior tranquilidade ao consumidor, especialmente quanto à valorização do bem no mercado de revenda. Não se trata, portanto, de aborrecimento cotidiano, mas de violação a uma legítima expectativa, gerando prejuízo concreto.

É inegável que a falha no cumprimento da obrigação assumida pela concessionária e pelo fabricante resultou em perda econômica ao autor, especialmente considerando a privação de uma garantia que agregaria valor ao veículo. A falha em questão encontra-se bem delineada na sentença de origem, que acertadamente reconheceu a aplicação da teoria da perda de uma chance.

Conforme ressaltado pelo magistrado a quo: “Restou comprovada falha por parte da 1ª Requerida, quanto a informação essencial, concernente ao prazo de pagamento para a aquisição da garantia extra vendida como produto vinculado pela 2ª Requerida, o que acarretou na perda da chance de obtenção, com consequente desvalorização do veículo, frustração de legítima expectativa e dispêndio de tempo considerável.”

Contudo, ao fixar o valor da indenização em R$ 7.500,00, entendo que a sentença não observou adequadamente os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto.

A fixação do dano moral deve atender a três principais finalidades: (i) compensar a vítima pelo abalo sofrido; (ii) desestimular condutas similares no futuro (função pedagógica); e (iii) evitar o enriquecimento sem causa.

Embora a falha das requeridas tenha causado um abalo passível de reparação, a existência de uma cobertura alternativa durante o período de vigência da garantia contratada deve ser considerada como elemento mitigador na fixação do quantum indenizatório.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração a gravidade do dano, as circunstâncias do caso concreto, o impacto efetivo na esfera jurídica da vítima e a conduta das partes.

No caso concreto, o impacto mitigado pela cobertura alternativa, aliado à ausência de provas de prejuízos concretos irreparáveis durante o período de vigência, justifica a redução do quantum indenizatório para o montante de R$ 1.000,00, valor suficiente para compensar o abalo moral experimentado pelo autor, sem perder de vista o caráter pedagógico e reparatório da condenação.

A fixação do quantum em R$ 7.500,00, embora fundamentada, extrapola os limites necessários à compensação do autor, considerando os esforços das requeridas para minimizar o dano e a ausência de impacto grave na vida do autor. A redução para R$ 1.000,00 atende adequadamente às finalidades compensatória, pedagógica e preventiva da indenização por dano moral, sem configurar enriquecimento sem causa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, respeitosamente, inauguro divergência para CONHECER dos recursos interpostos por DUCATI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. e VITÓRIA MOTOCICLETAS LTDA. e, no tocante ao mérito,
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para reduzir o quantum indenizatório fixado na sentença de R$ 7.500,00 para R$ 1.000,00, com os consectários legais devidamente mantidos.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO DO RELATOR

DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Conforme relatado, cuidam de recursos de apelação interpostos por VITÓRIA MOTOCICLETAS LTDA e por DUCATI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA em face de r. sentença do evento 9743877, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória movida por CARLOS ALBANO VARGAS CUSTÓDIO, extinguiu o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil quanto ao pedido de extensão da garantia e, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, acolheu o pedido de indenização por danos morais.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “o tempo de cobertura da garantia em discussão nos autos se exauriu em agosto de 2023, visto que o pagamento foi realizado pelo Autor em 14/08/2020 e a garantia extra teve validade por 03 (três) anos, motivo pelo qual vislumbro o perecimento do objeto da tutela jurisdicional quanto à obrigação de fazer” (evento 9743877)

Asseverou que “restou comprovada falha por parte da 1a Requerida, quanto a informação essencial, concernente ao prazo de pagamento para a aquisição da garantia extra vendida como produto vinculado pela 2a Requerida, o que acarretou na perda da chance de obtenção, com consequente desvalorização do veículo, frustração de legítima expectativa e dispêndio de tempo considerável.” (evento 9743877).

Por isso, condenou as requeridas – solidariamente – ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), atualizada monetariamente desde o arbitramento e acrescida de juros moratórios a partir da citação.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, razão pelas quais passo a apreciar as teses do apelo.

Ao compulsar os autos, percebe-se que a vendedora da concessionária Vitória Motocicletas LTDA ofertou (evento 9743383) ofertou ao apelado a contratação de garantia estendida para a motocicleta Ducati Monster 1.200 S, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, desde que o pagamento fosse efetuado até o dia 14 de agosto de 2020, isto é, 16 (dezesseis) dias antes do término da garantia de fábrica conferida pela Ducati do Brasil Indústria e Comércio de Motocicletas LTDA.

No entanto, o seguro de garantia estendida original Ever Red ofertado pela Ducati era condicionado à aquisição até 30 (trinta) dias antes do vencimento da garantia de fábrica, consoante informação disponibilizada no sítio eletrônico da montadora e que foi colacionada aos autos pelo próprio apelado (fl. 03 do evento 9743834).

Os correios eletrônicos do evento 9743835 demonstram que Carlos Albano Vargas Custódio não constava como beneficiário da garantia Ever Red, por isso, registrou reclamação perante o PROCON Estadual (evento 9743836).

De fato, houve oferta de produto pela concessionária apelante, que ocasionou a legítima expectativa no consumidor de ser assegurado pela garantia estendida original Ever Red, contudo, não houve abalo a direitos da personalidade do recorrido pelo descumprimento contratual.

Na realidade, não ter gozado da Ever Red configurou mero aborrecimento, pois, nas oportunidades em que teve que acionar a garantia estendida, a concessionária apelante honrou o avençado e não cobrou o consumidor pelos reparos nas ordens de serviço nº 551 e nº 827 (eventos 9743851), realizadas em 09 de julho de 2021 e 15 de fevereiro de 2022, ou seja, após a pactuação ora questionada.

Chama à atenção que na exordial o apelado narrou que “é inconteste o prejuízo moral experimentado pela negativa de assegurar a garantia contratada, e pelas deficiências na cobertura da ‘nova’ garantia oferecida ao Requerente” (fl. 10 do evento 9743378), mas não demonstrou quais foram as falhas de cobertura que prejudicaram a utilização da motocicleta ou que depreciaram o seu valor de mercado.

Vale lembrar que é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte o entendimento de que o descumprimento contratual não conduz à violação de direitos da personalidade, e sim mero dissabor, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PROPAGANDA ENGANOSA. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral, devendo haver situação específica que justifique ofensa ao direito da personalidade, situação não demonstrada nos autos. A Corte estadual cingiu-se a justificar a configuração de dano moral em razão de o consumidor ter sido privado de utilizar o bem adquirido na forma que anunciada pela agravante, sem especificar concretamente alguma possível ofensa a direito da personalidade da parte autora. 2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.963.018/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA PELA INTERNET. PROPAGANDA ENGANOSA. INOCORRÊNCIA. CANCELAMENTO DA COMPRA E DEMORA NA RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Não há que se falar na existência de propaganda enganosa quando o anúncio do produto ofertado pelo requerido, de maneira clara, especifica as suas características, em especial quanto à sua composição em “aço 440C Alto Carbono”, com acabamento em damasco. II - Destarte, se houve a descrição clara das qualidades da faca anunciada pelo requerido, não há como afirmar que houve a veiculação da propaganda enganosa do produto outrora ofertado em seu site de compra. III - Não se nega que no caso vertente, o cancelamento da compra e a demora em receber a restituição do valor desembolsado certamente deve ter trazido aborrecimentos ao autor, mas nada que lhe causasse constrangimento ou que viesse a abalar sua honra ou credibilidade. Além do que, a mera inexecução contratual não gera direito a indenização por danos morais. IV - Embora o autor sustente ter experimentado mais do que meros aborrecimentos, sabe-se que em matéria de responsabilidade contratual, que compreende as hipóteses de mora ou vícios do produto, a concessão de danos morais somente deve ser deferida em casos excepcionais, quando presentes circunstâncias que indiquem violação de direitos da personalidade, ofensa à dignidade da pessoa humana, grave desconsideração com a pessoa, ou ainda, situações recorrentes (litígios de massa), a sugerir a invocação da função dissuasória da responsabilidade civil, o que não se vislumbra no presente caso. V - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 5003252-59.2021.8.08.0011; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ; Sessão de Julgamento: 25/06/2024)

Nesse contexto, sopesando que o requerente/apelado não restou desemparado durante o prazo de vigência da garantia estendida, a troca de formato da cobertura não importou em angústia exacerbada, tampouco a frustração de uma chance séria e comprovável de venda, o que impõe o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para reformar a sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, nos ditames do art. 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, em observância aos aspectos qualitativo e quantitativo dos pedidos formulados na inicial, bem como em atenção ao princípio da causalidade1, reconheço a sucumbência recíproca das partes de modo igualitário (art. 86 do CPC).

Assim, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), pois a verba somente é devida nos casos de desprovimento e inadmissibilidade do apelo2.

É como voto.

1 As apelantes deram causa ao ajuizamento da demanda quanto ao pedido de obrigação de fazer, que foi extinto sem resolução de mérito pelo decurso do tempo, e não por culpa do requerente/apelado.

2 REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)

E. Desembargadores, data maxima venia, acompanho o DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA no que se refere à constatação de danos morais e fixar o quantum indenizatório em R$ 1.000,00 (mil reais).

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)

Proferir voto escrito divergente

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)

Proferir voto escrito para acompanhar divergência

017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)

Proferir voto escrito para acompanhar divergência